Tribunal: STF
Processo: HC 70334
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
- Direito Penal e Processual Penal.
          Atentado  violento ao pudor  e estupro, praticados contra a
mesma  vítima. Concurso material  de delitos  e não crime continuado.
Intimação  da sentença condenatória. Renuncia do Defensor ao mandato.
Cerceamento de defesa. Sustentação oral. Nulidades.
1.         E pacifico  o entendimento  do S.T.F.,  no sentido  de que
configura  hipótese de  concurso material  de delitos  - e  não crime
continuado - a pratica de atentado violento ao pudor e de estupro, em
sequencia, contra a mesma vítima. Precedentes.
2.         A certidão do Oficial de Justiça de que intimou, o réu, da
sentença condenatória, não depende da presenca de testemunhas, e goza
de presunção de verdade, até prova em contrario.
3.         A renuncia do  Defensor ao mandato  deve ser comunicada ao
relator da apelação, antes de seu julgamento.
4.         Se este se realiza, sem que tal providencia se complete, o
mandato se reputa subsistente e o julgamento valido.
5.         A sustentação oral,  ao ensejo  do julgamento de apelação,
não e ato obrigatorio da defesa, mas, sim, apenas facultativo, não se
erigindo em nulidade a sua falta.
          "Habeas corpus" indeferido.::